Tribunal: TJSP
Processo: 1010242-13.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Acidente de trânsito. Título executivo constituído exclusivamente em face do condutor, em ação anterior, em pedido contraposto em Juizado Especial Cível. Execução frustrada por ausência de bens penhoráveis do devedor. Ajuizamento de nova demanda em face do proprietário do veículo, devedor solidário não incluído na ação originária. Descabimento. Responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Acidente de trânsito. Título executivo constituído exclusivamente em face do condutor, em ação anterior, em pedido contraposto em Juizado Especial Cível. Execução frustrada por ausência de bens penhoráveis do devedor. Ajuizamento de nova demanda em face do proprietário do veículo, devedor solidário não incluído na ação originária. Descabimento. Responsabilidade solidária do proprietário do veículo e do condutor. Solidariedade que não obriga a formação de litisconsórcio necessário, mas que impõe ao credor a escolha de seus devedores no momento do ajuizamento.

Opção pelo ajuizamento apenas em face do condutor que vincula o autor aos efeitos daquela relação processual. Nova demanda sobre a mesma causa de pedir e mesmo pedido que configuraria bis in idem e ofensa à segurança jurídica. Ausência de interesse processual caracterizada. Oportunidade concedida pelo MM. Juízo a quo para renúncia ao crédito já constituído, não aproveitada pelo autor. Ausência de interesse de agir. Sentença de extinção sem resolução do mérito mantida. Recurso não provido.